Tribunal: STJ
Processo: 0007782-25.2020.8.16.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798779 - PR (2024/0428182-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRAULIO MILCHESKI
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR013467
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.

SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53228563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f7f97bea-c6c4-4a9c-9f09-5fbada44c4e3

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f7f97bea-c6c4-4a9c-9f09-5fbada44c4e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798779 - PR (2024/0428182-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRAULIO MILCHESKI
ADVOGADO
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR013467
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.

SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 645-661) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
alegando que pretende apenas a "revaloração dos critérios de julgamento com base nas
íntegras das decisões, que em seus relatórios traçam o contexto processual em que se
(fl. 651).
deu o acórdão recorrido"
Alega que também não é caso de incidência da Súmula n. 284 do STF, "tendo
em vista a existência de fundamentação adequada nas razões do recurso especial, que
delimita a controvérsia no sentido de ter as decisões anteriores fixados os honorários nos
(fl. 657).
termos do regramento aplicado por analogia"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 667).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 637-641):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 599-601).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 536-537):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS POR
ADVOGADO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. (I) PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DIRIGIDO CONTRA O
RÉU POR ASSESSORAMENTO PRESTADO A ELE PELO ADVOGADO
AUTOR. (II) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE
QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA FASE
DE ESPECIFICAÇÃO, ALÉM DE NÃO HAVER PREJUÍZO PELA SUA
NÃO PRODUÇÃO, EIS QUE SERIA IRRELEVANTE PARA O
DESLINDE DO FEITO. MAGISTRADO COM FORMAÇÃO JURÍDICA
CAPAZ DE AFERIR O TRABALHO DESENVOLVIDO E QUANTIFICAR
A REMUNERAÇÃO ADEQUADA. (III) JULGAMENTO CITRA, EXTRA E
/OU
ULTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
(IV)
SENTENÇA
ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. (V) MÉRITO. AUTOR QUE COMPROVADAMENTE
ASSISTIU E ASSESSOROU O REQUERIDO QUANDO ESTE
NEGOCIAVA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PARECER CONTRÁRIO À
AQUISIÇÃO APÓS PESQUISAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E EM
JUÍZO. CONTRATO DE HONORÁRIOS VIGENTE À ÉPOCA DO
ASSESSORAMENTO QUE NÃO ABRANGIA A PESSOA DO
REQUERIDO NEM SUA EMPRESA, MAS APENAS FAMILIARES E
EMPRESAS DO GRUPO FAMILIAR. CONTRATO QUE ABRANGIA O
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

REQUERIDO FIRMADO MESES APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
SOB
DISCUSSÃO.
ACERTADA
CONCLUSÃO
QUANTO
À OBRIGAÇÃO DO REQUERIDO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS.
ARBITRAMENTO
DA
REMUNERAÇÃO
ESCORREITAMENTE REALIZADA PELA MAGISTRADA, VALENDO-SE
INCLUSIVE DA TABELA DA OAB. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
REDISTRIBUÍDOS.
V.
PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ACOLHIDO.
SENTENÇA
PONTUALMENTE
REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 556-576), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente aponta violação dos arts. 17 e 485,
art. 105,
VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva, visto que foi comprovado
documentalmente que não contratou nenhum serviço. Afirma que os contratos
apresentados foram supostamente celebrados por pessoa jurídica, que tem
personalidade distinta da de seus sócios.
Suscita contrariedade ao art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, alegando que (fl.
573):
O equívoco central da decisão reside no fato de que o contrato juntado
no Mov. 1.8, páginas 14/16, celebrado em 01 de julho de 2015 e válido à
época dos serviços supostamente prestados pelo Recorrido (julho e
agosto de 2017), explicitamente lista a empresa SANTO EXPEDIDO
MADEIRAS LTDA como contratante dos serviços advocatícios
oferecidos pelo Recorrido, incluindo "defesa dos direitos e interesses das
pessoas jurídicas e físicas, consultas telefônicas e pessoais, emissão de
pareceres e orientações profissionais", conforme cláusula 1a. Importante
ressaltar que a empresa SANTO EXPEDIDO MADEIRAS LTDA
mencionada neste contrato é a mesma BFM MADEIRAS LTDA, não
havendo distinção entre elas no que se refere aos serviços contratados,
vejamos:
Indica contrariedade ao
do CPC, defendendo que houve parcial
art. 85
sucumbência da parte autora, tendo em vista que "a pretensão formulada pelo
Autor/Recorrido era de recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a
título de honorários advocatícios e o valor fixado foi de R$ 16.200,00
(dezesseis mil e duzentos reais), ou seja, quantia significativamente menor do
que a requerida" (fl. 576).
No agravo (fls. 604-610), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 614-623), com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
Decido.
A ilegitimidade passiva foi afastada pela Corte estadual mediante os seguintes
fundamentos (fl. 540):
O réu arguiu sua ilegitimidade passiva.
Sem razão.
Isto porque o fundamento do pedido de arbitramento de honorários foi a
suposta prestação de serviços advocatícios de assessoramento jurídico
e confecção de pareceres, especificamente em favor do requerido
Braulio, quanto à compra de um imóvel.
Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

"As condições da ação, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior,
aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.911.669/RJ,
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
No caso, verifica-se da inicial que o pedido de arbitramento de honorários
advocatícios foi deduzido contra o réu, pois o autor afirma que foi ele quem
teria contratado verbalmente os serviços. Dessa forma, não há falar em
ilegitimidade de parte.
Os argumentos relativos a quem teria efetivamente realizado a contratação dos
serviços referem-se ao mérito da ação.
Em relação ao mérito, o Tribunal de origem analisou o conjunto probatório dos
autos para concluir que foi comprovada a contratação dos serviços
advocatícios pelo recorrente, razão pela qual seriam devidos os honorários.
Confira-se o seguinte excerto (fl. 542-545):
A discussão recai sobre o direito – ou não – do advogado autor à
percepção de honorários advocatícios por ter prestado assessoria
jurídica em negociações que visavam à compra e venda de uma área de
terras pelo valor de R$ 5.000.000,00 junto à vendedora Itajuba
Empreendimentos Florestais S. A. E, em caso positivo, qual o montante
adequado para remunerar o serviço prestado.
A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui fundamento
legal no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (
,
Lei no 8.906/94)
em seu
§2o e seguintes:
art. 22,
[...]
Cabe aferir, então, com base no conjunto probatório constante dos
autos, se ficou demonstrada: (a) a efetiva prestação de serviços
advocatícios pelo advogado autor em favor do réu Bráulio; (b) a
remuneração pactuada e (c) o pagamento ou não da remuneração.
No caso, a prestação de serviços advocatícios deu-se no âmbito
extrajudicial e não no judicial, pelo que não há que se falar na aplicação
dos critérios do
do CPC para o arbitramento de honorários.
art. 85
É incontroverso que o advogado autor prestou assessoria jurídica
durante negociações que tinham por objeto a compra e venda de imóvel
situado em Tijucas do Sul-PR, com aproximadamente 7.000 hectares, e
que pertencia a Itajuba Empreendimentos Florestais S. A.
Ao que se vê, as negociações se iniciaram em nome de BFM Madeiras
Santo Expedito Ltda, conforme proposta de compra por apresentada
pela empresa e os termos do “Acordo de Confidencialidade” (datado de
, que indicou as partes envolvidas:
03/07/2017)
[...]
Posteriormente, em
o advogado autor pediu que o acordo
13/07/2017,
de confidencialidade fosse alterado para nele constar o nome de Braulio
Milcheski (M. 1.4 – p. 12), o que efetivamente foi feito (M. 1.5 – págs. 1-
4). O requerido Braulio assinou o aludido termo:
[...]
Houve, seguramente, uma reunião, em
no escritório
04/08/2017,
Andersen Ballão, em Curitiba, para discutir o negócio (M. 1.6).
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

Aparentemente, a área objeto da negociação tinha sido objeto de ação
discriminatória julgada procedente em favor do Estado do Paraná (Ms.
1.6/1.7), em novembro de 2016.
Em

o
advogado
autor
apresentou
um
parecer

23/08/2017,
recomendando a não efetivação da compra dos imóveis litigiosos, mas
apenas de alguns reflorestamentos (Ingá I e Pinhal dos Borges). O
requerido Braulio exarou seu ciente em
(M. 1.8). Um parecer
24/08/2017
complementar instruiu a inicial, datado de
(fs. 8/11 – M. 1.8),
19/11/2017
aduzindo à existência das ações discriminatórias.
A partir de então, o advogado autor enviou várias correspondências ao
requerido Braulio (em
e
, cobrando honorários,
18/12/2017
22/05/2018)
inclusive com bonificação), sem aceite nem resposta deste.
É certo, outrossim, que o advogado autor era contratado para prestar
serviços profissionais habituais para a família Michelski e suas empresas
mediante remuneração mensal fixa (8 ou 10 salários-mínimos/mês).
Dois contratos foram exibidos. O primeiro (M. 1.8 – fs. 15/17), firmado em
teve vigência até a celebração do segundo, em
01 /06/2015,
01/02/2018
(M. 1.9 – fs. 2 /4).
Neste segundo, tanto o requerido Braulio como a empresa BFM
Madeiras Santo Expedito (CNPJ 23.217.109/0001-80) constaram como
contratantes:
[...]
Todavia, o trabalho de assessoria jurídica atinente à aquisição dos
imóveis em Tijucas do Sul-PR, conforme visto, deu-se entre os meses de
julho e agosto de 2017 quando ainda vigia o primeiro contrato, no qual
não figuraram como contratantes nem o requerido Braulio nem a
empresa BFM Madeiras Santo Expedito (CNPJ 23.217.109/0001-80):
[...]
Assim, não é possível acolher a tese recursal do requerido Braulio de
que o serviço de assessoria prestado pelo advogado autor e reclamado
neste feito estaria albergado pelo contrato de prestação de serviços
advocatícios mediante remuneração fixa mensal.
Alterar tais conclusões demandaria nova análise da prova dos autos, o que é
vedado em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, a parte recorrente apontou ofensa ao
do CPC, alegando que
art. 85
houve sucumbência parcial do autor. No entanto, o dispositivo legal apontado
não tem conteúdo apto a dar suporte à tese recursal, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF no ponto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo da aplicar a multa requerida pelo recorrido porque ainda não evidenciada
conduta protelatória a ensejar a sanção processual.
Publique-se e intimem-se.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva, a parte recorrente não impugnou
o fundamento da decisão agravada de que, consoante entendimento do STJ, as
condições da ação devem ser aferidas
.
in status assertionis
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ.
Além disso, inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A Corte estadual analisou a prova dos autos para concluir que ficou
comprovado que o advogado prestou o serviço de assessoria jurídica durante as
negociações para a compra e venda de imóvel, inclusive com elaboração de parecer,
pelo qual não foi remunerado.
Para alterar tal conclusão não basta o exame do acórdão recorrido, como
alega a parte recorrente, sendo necessário que fossem analisados os elementos fáticos
dos autos, o que é inviável em recurso especial.
Correta a aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois o conteúdo jurídico do art.
85 do CPC não é suficiente para dar suporte à discussão a respeito da alegada
sucumbência parcial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:04
Código de Controle do Documento: 5e491eab-d151-48d5-87fb-67fb8713e32e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.798.779 / PR
Número Registro: 2024/0428182-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077822520208160038 00122266220248160038 122266220248160038
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAULIO MILCHESKI
ADVOGADO : EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH
ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR013467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRAULIO MILCHESKI
ADVOGADO : EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH
ADVOGADO : JOSÉ FRANCISCO CUNICO BACH (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR013467
TERMO
Documento eletrônico VDA53205099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: f4ae4348-f2bd-4c07-9d50-a49e8b232aae

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: f4ae4348-f2bd-4c07-9d50-a49e8b232aae